Tribunal: STF
Processo: AI 496676
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Conhecimento. Provada a tempestividade do
recurso, deve ser conhecido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO.
 Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público Estadual.
Vencimentos. Incorporação: Lei Estadual nº 5.810/94. Requisitos não
preenchidos. Interpretação de lei local. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas nºs 279 e 280. Precedentes. Não cabe
recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de direito local, seria apenas indireta à Constituição da
República, e, muito menos, de reexame de provas.
3.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, II
 e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.